Tribunal: TJDFT
Processo: 0726946-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INSTAURAÇÃO. INCIDENTE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PATRIMÔNIO. SÓCIO.
1. O art. 6o da Lei 11.101/2005 determina a suspensão da execução em relação à empresa em recuperação judicial, para preservar seu patrimônio e viabilizar o seu soerguimento.
2. Possível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica das empresas em recuperação judicial, tendo em vista que o patrimônio pessoal do sócio não se confunde com o patrimônio da empresa.
2. Agravo conhecido e provido.